Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721490-73.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES DECISÃO ID 79234380. Mantenho a decisão de suspensão do recurso porque a decisão de Sua Excelência Min. Dias Toffoli aponta as ações com alegação de excludente de responsabilidade pela Cia Aérea, o que está contido expressamente na contestação. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.